Tribunal: TJMT
Processo: 1018350-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018350-75.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (PACIENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante do histórico ostentado pelo paciente e de indicativos de que é pessoa dedicada à atividade delitiva, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leandro Lima Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Consoante já consignado à p. 90 (Id. 26716974):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.11.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois é baseada em termos genéricos, fazendo menção à gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Destaca que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada periculosidade do paciente, especialmente porque é réu primário, possui endereço fixo, trabalho lícito e a quantidade de drogas apreendida não se mostrou expressiva (23g de maconha).

Afirma que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Por fim, ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-26 – Id. 26431950).

Acostou documentos (pp. 27-86 – Id. 26431957, Id. 26431958, Id. 26431964, Id. 26431965, Id. 26431967, Id. 26431968, Id. 26431970, Id. 26431972 e Id. 26431973) (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
às pp. 90-91 (Id. 26716974).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 97-99 (Id.

28150967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 103-108 – Id.

29433972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020